Tribunal: TJMMG
Processo: 2000196-75.2024.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO INTERNO/AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 2000196-75.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000514-46.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 12/11/2024 Publicação: 25/11/2024 Decisão: unânime EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANÁLISE CONJUNTA – ECONOMIA PROCESSUAL – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) QUE DEMITIU O AGRAVANTE, VISANDO À OPORTUNIDADE DE PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DE VEREADOR NA CIDADE DE NANUQUE/MG EM 2024 – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO DA ESFERA CRIMINAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA, QUE SOMENTE OCORRE NA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA QUE NEGA A EXISTÊNCIA DO FATO OU A NEGATIVA DE AUTORIA – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES FORMAIS OU DE VÍCIOS APTOS A ENSEJAR A SUSPENSÃO OU ANULAÇÃO DOS EFEITOS DO PAD – AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA E DO FUMUS BONI IURIS – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – JULGAMENTO CONJUNTO TENDO EM VISTA A IDENTIDADE DA MATÉRIA DISCUTIDA – PRIMAZIA DA CELERIDADE PROCESSUAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Frank Albert Garcia e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do agravo de instrumento, para negar-lhe provimento, e, também por unanimidade, em julgar prejudicado o agravo interno. RELATÓRIO Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática – proferida por este relator, no evento 5 – que indeferiu a tutela de urgência recursal nos autos do Agravo de Instrumento de n. 2000196-75.2024+9.13.0000, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, sob o argumento de que não foram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida, especialmente a verossimilhança das alegações e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alega a defesa do agravante que, ao contrário da justificativa utilizada na decisão, a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do direito foram exaustivamente demonstradas através de provas documentais, desde o processo de origem. Além disso, diz que a urgência é inequívoca e contemporânea, residindo na iminência de o agravante ter seu registro de candidatura indeferido pelo juízo eleitoral, o que atende plenamente aos requisitos para a concessão da tutela liminar pretendida. Narra que ressai dos autos que o agravante foi absolvido em processo criminal, pelos mesmos fatos que embasaram o Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.679/2018, devido à insuficiência de provas. Entende que essa absolvição criminal, além de representar a aplicação do princípio in dubio pro reo, deveria ter influenciado diretamente a esfera administrativa, conforme determinam os artigos 4º e 7º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Aduz que o conteúdo probatório utilizado no PAD é substancialmente mais frágil do que aquele analisado no âmbito criminal, em que o agravante foi inocentado. Além disso, diz que o histórico funcional do agravante, conceito A+50, reforça a plausibilidade do direito invocado, uma vez que a sanção imposta no PAD foi desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Argumenta que a decisão agravada ignorou a urgência contemporânea da medida pleiteada, tendo em vista que a inelegibilidade do agravante, decorrente da demissão, impediria sua participação no pleito municipal de 2024. Entende que o risco de ineficácia do provimento jurisdicional é evidente, pois a denegação da liminar acarretaria a impossibilidade de o agravante concorrer às eleições, ou seja, seria tolher um direito constitucionalmente garantido em prestígio a uma decisão claramente desarrazoada e desproporcional, oriunda do PAD, sendo que, ressalta, o próprio juízo criminal – analisando sob o mesmo contexto fático-jurídico – considerou inexistirem elementos a fim de lastrear qualquer condenação. Menciona que, como já dito, a eficácia do provimento jurisdicional do mérito da demanda principal vincula-se, dentre outros, à própria recuperação dos direitos políticos do agravante. Significa dizer, portanto, que, no seu entendimento, o indeferimento da liminar pretendida afetaria diretamente parte do bem da vida a ser pleiteado pelo recorrente, em especial, a prerrogativa de ser votado na eleição então em andamento, tendo sido a ameaça contemporânea e iminente. Declara que, a própria marcha processual normal do Agravo de Instrumento, com a concessão de 30 (trinta) dias de prazo para contrarrazões por parte do Estado de Minas Gerais, por si só, já causa a ineficácia da medida ao agravante, tendo em vista que a impugnação à sua candidatura no procedimento eleitoral já se encontrava na iminência de ser julgada, com apresentação de contestação e réplica à contestação já nos autos. Expõe que é de bom alvitre esclarecer que o agravante não busca a reintegração ao quadro da Polícia Militar, tampouco recebimento de proventos, mas tão somente uma suspensão dos efeitos do ato TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 administrativo a fim de que lhe fosse proporcionada a OPORTUNIDADE de participar do pleito. Cita, em outras palavras, que o indeferimento da tutela pretendida colocaria em risco o resultado final do provimento jurisdicional, tendo em vista que o principal objetivo do autor era poder participar das eleições. Diz que não há qualquer irreversibilidade nesta medida. Diz também que o indeferimento da liminar, sim, traduz-se como perdimento do mérito da demanda principal, uma vez que após passado o prazo para contestação na impugnação eleitoral, o juízo de origem certamente indeferiria a candidatura, pela regra do art. 1º, “g”, da Lei Complementar n. 64. Defende que a suspensão dos efeitos do PAD exclusivamente em relação à perda da graduação (demissão), conforme pleiteado, é medida reversível e precária, que pode ser revogada a qualquer momento. Diz que não se tratava de anulação da sanção aplicada no PAD ou de reintegração do agravante à Polícia Militar, mas apenas da suspensão temporária dos efeitos da demissão, para garantir-lhe direitos políticos, oportunizando a ele a participação no pleito municipal; nada além disto. Alega que, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC), o relator poderia exercer o juízo de retratação antes de submeter o agravo interno ao colegiado. Alega, também, que, nos termos do artigo 132, incisos VI e IX, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, é assegurada a prioridade no julgamento dos recursos, entre outros casos, quando demonstrada a necessidade de apreciação urgente para a proteção de direitos fundamentais. Diante do exposto, requereu: 1 - O conhecimento e o provimento do presente Agravo Interno, para que fosse reformada a decisão monocrática agravada, concedendo-se a tutela de urgência recursal pleiteada, a fim de suspenderem-se os efeitos do PAD de Portaria n. 101.679/2018, permitindo-se que o agravante pudesse concorrer nas eleições municipais de 2024. 2 - A reconsideração da decisão anteriormente proferida, nos termos do artigo 1.021, § 2º, do CPC, e a concessão da tutela de urgência requerida, suspendendo-se os efeitos da demissão, para que fosse assegurado ao agravante o direito de participar do pleito eleitoral. 3 - A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. 4 - A prioridade de tramitação. 5 - Ao final, caso não ocorresse o juízo de retratação, que fosse dado provimento ao Agravo Interno, reformando-se a decisão monocrática, para conceder-se a tutela provisória de urgência pleiteada. Nesses termos, pediu deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Intimado o agravado, no evento 16, em relação ao Agravo de Instrumento, pugnou para que fosse negado provimento ao recurso. No evento 17, o agravado, em relação ao Agravo Interno, afirmou que o presente agravo não merecia ser admitido, haja vista a ausência de confluência com o sistema recursal brasileiro, não havendo qualquer causa, data venia, para exercício do juízo de retratação, devendo a decisão monocrática ser mantida em seus exatos termos. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Em 28/08/2024, foi distribuído a este relator o Agravo de Instrumento de n. 2000196-75.2024.9.13.0000, com pedido liminar, em face da decisão interlocutória proferida pela juíza de direito substituta da 4ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) – nos Autos de n. 2000514-46.2024.9.13.0004 – que indeferiu o pedido liminar proposto, visando a suspensão dos efeitos da sanção imposta ao agravante em decorrência de sua submissão ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 101.679/2018, que resultou em sua demissão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em 18/03/2022, com o consequente restabelecimento dos seus direitos políticos, a fim de concorrer ao cargo de vereador na cidade de Nanuque, MG. Em decisão proferida no evento 5, este relator indeferiu o pedido liminar de urgência, intimando o agravado para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse sua resposta, conforme estabelece o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), c/c o art. 186 do mesmo diploma legal. Inconformado com esta decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos do Agravo de Instrumento de n. 2000196-75.2024.9.13.000, Frank Albert Garcia, através de seu advogado, interpõe o presente Agravo Interno, afirmando que, ao contrário da justificativa utilizada na decisão, a verossimilhança das alegações e a plausibilidade do seu direito foram exaustivamente demonstradas, através de provas documentais, desde o processo de origem. Alega, além disso, que a urgência é inequívoca e contemporânea, residindo na iminência de ter seu registro de candidatura a vereador indeferido pelo juízo eleitoral. Pois bem. Pelo que vejo nos autos, o agravante não busca a reintegração ao quadro da Polícia Militar, tampouco recebimento de proventos, mas tão somente uma suspensão dos efeitos do ato administrativo, a fim de que tivesse a OPORTUNIDADE de participar da eleição de vereador na cidade de Nanuque, MG. Como o próprio agravante mencionou em sua inicial, a sua demissão das fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais se efetivou em 18/03/2022, em decorrência de sua submissão ao Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 101.679/2018, e somente em 25/08/2024 interpôs a ação de “TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CAUTELAR, DE CARÁTER ANTECEDENTE, INALDITA ALTERA PARTE”, visando a obtenção da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 suspensão dos efeitos do PAD de Portaria n. 101.679/2018, que culminou com sua demissão. O agravante argumenta que foi absolvido na Ação Penal de n. 0002068-66.2018.9.13.0002, por insuficiência de provas, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (não haver prova de sua existência), pelos mesmos fatos que embasaram o PAD de Portaria n. 101.679/2018. Entende que essa absolvição criminal, além de representar a aplicação do princípio in dubio pro reo, deveria ter influenciado diretamente a esfera administrativa, conforme determinam os artigos 4º e 7º do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA). Verifico nos autos que o agravante repete os mesmos argumentos de sua inicial, no agravo de instrumento e, agora, em sede de Agravo Interno. Insiste que foi absolvido na esfera penal por insuficiência de provas, o que pavimentaria a concessão da liminar pretendida, a fim de que pudesse disputar o pleito eleitoral de vereador em Nanuque, MG. É pacífica a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça (STJ) segundo a qual as instâncias penal, civil e administrativa são independentes e autônomas entre si. Em razão disso, a repercussão da absolvição criminal nas instâncias civil e administrativa somente ocorre quando a sentença proferida no juízo criminal nega a existência do fato ou há negativa de sua autoria. Nesse sentido, colaciono ementa do STJ de caso análogo: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - AGRAVO INTERNO – RECURSO ESPECIAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA - RESSALVAS DO ART. 386, I E IV, DO CPP – HIPÓTESE DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE – ESTADO DE NECESSIDADE – ART. 65 DO CPP – NÃO CABIMENTO DA EXTENSÃO – PROVIMENTO NEGADO. 1 - A independência entre as esferas cível e administrativa é a regra, ressalvada a excepcional repercussão da absolvição na esfera criminal nos demais âmbitos apenas nos casos de decisão absolutória por inexistência do fato (art. 386, I, CPP) ou negativa de autoria (art. 386, IV, CPP); não havendo a extensão do excepcional entendimento jurisprudencial aos casos dispostos no art. 65 do Código de Processo Penal (CPP). 2 - Agravo Interno a que se nega provimento. Seguindo esta jurisprudência pacífica e consolidada, de que é possível a um policial militar ser responsabilizado perante as searas administrativa e penal, concomitantemente, sem que tal responsabilização acarrete “bis in idem” ou interfira na solução formulada por outra esfera, a Corregedoria da PMMG dispõe da Instrução Conjunta n. 01, que, em seu artigo 17, assim estabelece: Art. 17 - Por uma única conduta ilícita, o militar poderá ser responsabilizado na esfera penal militar, penal comum, cível e administrativa disciplinar, sem que uma interfira noutra, salvo quando no penal decidir-se pela inexistência do fato ou pela negativa de autoria. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 O MAPPA, de igual forma, dispõe em seu artigo 540: Art. 540 - A absolvição criminal e/ou civil por insuficiência/ausência de provas não impede a aplicação de sanção disciplinar, ressalvadas as hipóteses em que o juiz tenha reconhecido a inexistência do fato ou a negativa de autoria. Parágrafo único: O andamento do processo disciplinar para apuração de conduta antiética residual ao delito não depende do andamento da investigação ou do processo criminal sobre o mesmo fato. O fato de o agravante ter sido absolvido na esfera penal, na segunda parte da alínea “a” do art. 439 do CPPM, em nada repercute na esfera administrativa. Além do mais, o agravante não apontou qualquer irregularidade formal ou suposto vício apto a ensejar a nulidade do PAD de Portaria n. 101.679/2018. Se não há qualquer nulidade sendo questionada no PAD, por que teríamos que suspender os efeitos da sanção demissionária proferida em 18/03/2022, aproximadamente dois anos e sete meses atrás, para atendermos a uma simples vontade do agravante de concorrer ao cargo de vereador na cidade de Nanuque, MG? Permissa venia, mas, ao contrário do que sustenta o recorrente, não há nos autos qualquer elemento capaz de identificar o “periculum in mora”, assim como o “fumus boni iuris”, de modo a satisfazer os requisitos mínimos para a concessão da medida liminar de urgência pretendida, nos moldes do que estabelece o art. 300 do CPC, sendo que, agora, em sede de Agravo Interno, persiste a ausência desses requisitos mínimos necessários. Quanto ao argumento de que a decisão agravada ignorou a urgência contemporânea da medida pleiteada, tendo em vista que a inelegibilidade do agravante, decorrente da demissão, impedia sua participação no pleito municipal de 2024, é relevante mencionar que o agravante esperou mais de dois anos e cinco meses para sair de sua inércia. Somente em 25/08/2024 interpôs ação judicial, buscando reaver o seu direito de participar do pleito eleitoral de 2024, faltando pouco mais de um mês para o primeiro turno das eleições, o qual se realizou em 06/10/2024, ou seja, além de ter sua candidatura impugnada pela justiça eleitoral, o próprio objeto do pedido liminar já estava com o prazo exíguo, naquele momento, diante da proximidade do pleito, e, no atual momento, as eleições já se realizaram. Não há mais nada a se fazer. Perdeu-se a oportunidade da demanda. Lado outro, é necessário afirmar que a pretensão liminar do agravante esbarra e se confunde com o próprio mérito da demanda, de tal forma que eventual análise ou concessão do pleito liminar pretendido tornaria necessária, aprofundada análise de provas pertinentes ao julgamento do mérito, que seria a anulação do PAD ou a suspensão dos seus efeitos, o que seria inconcebível. Nesse contexto, reafirmo que não há elementos que evidenciam a verossimilhança das alegações do agravante, nem da plausibilidade do direito, diante da ausência de repercussão da sua absolvição na esfera penal, por insuficiência de provas, pelos mesmos fatos que culminaram com a instauração do PAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 O recorrente não traz qualquer fundamentação nova ou prova cabal de que o PAD estaria eivado de vícios insanáveis, aptos a anulá-lo, mas requer apenas a sua suspensão. Além do mais, os atos praticados pela Administração Pública gozam da presunção de veracidade e de legitimidade, sendo necessário que o recorrente prove, de forma robusta, a existência de vícios e/ou irregularidades formais, sob pena de indeferimento de sua pretensão. Nesse sentido, resta nítida a inadequação da tese de suspensão do PAD, para proporcionar ao recorrente a oportunidade de concorrer a uma vaga de vereador na cidade de Nanuque. Diversamente do que foi sustentado pelo agravante, não existem razões para se conceder a suspensão liminar dos efeitos do PAD, bem como da sanção demissionária aplicada ao seu final, uma vez que o processo administrativo seguiu o rito previsto na legislação específica, bem como obedeceu aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em consonância com as normas legais e constitucionais aplicáveis à espécie. Ante o exposto, é possível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, tendo em vista a identidade da matéria discutida em ambos os recursos, bem como a primazia pela celeridade processual. Feitas essas considerações, conheço do Agravo de Instrumento, mas nego-lhe provimento. Com esta decisão, o Agravo Interno fica prejudicado. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2024. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator